Tribunal: CARF
Processo: 19515.721933/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721933/2011-23
ACÓRDÃO
2102-003.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSE PIHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a
exercícios anteriores ao de sua vigência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721933/2011-23
2
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721933/2011-23
3
Trata-se de recurso voluntário interposto por MOSE PIHA, CPF no 276.289.818-87,
às fls. 236-273, contra o Acórdão no 15-38.444 (fls. 227-230), proferido pela 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA, nos autos do Processo Administrativo no 19515.721933/2011-23, que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2007, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada.
O lançamento fiscal, no montante de R$ 390.209,00 a título de imposto, acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora, teve como fundamento a presunção legal estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da apuração de créditos em conta de titularidade do
autuado, no valor de R$ 1.426.787,38, cuja origem não foi comprovada por documentação hábil e
idônea.
Na impugnação apresentada às fls. 129/134, o contribuinte alegou, em síntese:
1. Nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário sem autorização judicial;
2. Inconstitucionalidade do art. 6o da LC no 105/2001;
3. Aplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE no 389.808/PR;
4. Ilicitude da prova obtida;
5. Insuficiência dos extratos bancários para caracterizar omissão de receita;
6. Possibilidade de que os depósitos tivessem origem em transferências entre contas
próprias, empréstimos ou trânsito de valores para prestação de serviços;
7. Inexistência de obrigação de manter registro contábil individualizado das operações, por se
tratar de pessoa física.
A DRJ rejeitou as preliminares e, no mérito, manteve o lançamento, destacando que
o art. 6o da LC no 105/2001 autoriza a Administração Tributária a requisitar diretamente
informações bancárias, sem violação ao sigilo constitucional, e que o art. 42 da Lei no 9.430/1996
estabelece presunção legal de omissão de rendimentos quando não comprovada a origem dos
depósitos, sendo ônus do contribuinte demonstrar, de forma individualizada, a origem de cada
valor.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando, em sua
integralidade, os mesmos argumentos apresentados na impugnação, sem trazer qualquer
documento novo ou prova adicional apta a infirmar o lançamento. Após, protocolizou petição
interlocutória arguindo nulidades, sem contudo, colacionar novas provas aptas a ensejarem a
apreciação do pedido.
É o relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721933/2011-23
4
VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne parcialmente as demais
condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço em parte.
Preliminarmente
- Nulidade Pela Da Quebra Do Sigilo Bancário
A preliminar suscitada pelo recorrente não merece maiores delongas.
Como se vê, o recorrente insiste em arguir a ilegalidade de quebra de sigilo
bancário promovida no curso do procedimento fiscal. Do mesmo modo, arguiu a
inconstitucionalidade da medida. A matéria encontra-se muito bem enfrentada pela DRJ no
acórdão vergastado.
Como se vê, resta em discussão apenas o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada. O contribuinte insurge-se contra a exigência, arguindo
preliminarmente, a nulidade do lançamento por violação irregular do sigilo bancário.
No casso, atendidas as condições fixadas na lei, o Fisco pode ter acesso às
informações sobre a movimentação financeira dos contribuintes e utilizá-las como base para o
lançamento tributário.
É verdade que o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal garante o direito à
privacidade, no qual se inclui o sigilo bancário, mas esse direito não é absoluto e ilimitado, a ponto
de se opor aos próprios agentes do Estado, na sua atividade de controle, por exemplo, do
cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes.
Isto é, não se pode pretender, por exemplo, que o sigilo bancário se preste para
acobertar irregularidades passíveis de apuração pelos agentes do Fisco. O ordenamento jurídico
brasileiro, inclusive, embora sempre reconhecendo o sigilo das informações bancárias, tem uma
larga tradição em franquear o acesso a essas informações aos agentes do Fisco.
Assim, a Lei n° 4.595, de 1964, já prescrevia no seu art. 38, verbis:
"Art. 38 — As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§5o . Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de contas de depósitos, quando
houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pela autoridade
competente.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721933/2011-23
5
§6° O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, devendo sempre
estas e os exames ser conservados em sigilo, não podendo ser utilizados senão reservadamente."
O próprio Código Tributário Nacional (recepcionado pela Constituição Federal como
Lei Complementar), em seu artigo 197, expressamente determina que as instituições financeiras
devem prestar informações sobre negócios de terceiros, o que, obviamente, inclui as operações
financeiras, silenciando, inclusive, sobre a exigência de prévio processo administrativo instaurado:
Ainda nesse mesmo sentido, foi editada, posteriormente a Lei n°8.021, de 1990,
ampliando, inclusive, o rol das instituições obrigadas a prestar informações ao Fisco, a saber:
"Art. 7° - A autoridade fiscal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá proceder a exames de documentos, livros e registros das bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como solicitar a prestação de esclarecimentos e
informações a respeito de operações por elas praticadas, inclusive em relação a terceiros.
Art. 8° - Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei
n°4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único — As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § 1° do art. 7°."
É certo que o ordenamento jurídico brasileiro, há muito vem estabelecendo, em
caráter sempre excepcional e em determinadas condições previamente estabelecidas, o acesso a
informações bancárias dos contribuintes pelos agentes do Fisco.
Assim, a legislação brasileira tem, insistentemente, se inclinado no sentido da
relativização do alcance do sigilo bancário, prevendo expressamente as situações excepcionais em
que se admite a abertura daquelas informações.
Por outro lado, não se deve esquecer que os agentes do Fisco, assim como os
auditores do Banco Central do Brasil, e as próprias instituições financeiras, estão sujeitos ao dever
de manter sigilo das informações a que tenham acesso em função de suas atividades.
Desse modo, a rigor, sequer se pode falar em quebra de sigilo, mas em mera
transferência deste. Finalmente, cumpre ressaltar que os dispositivos legais aqui mencionados são
normas válidas e, portanto, plenamente aplicáveis, eis que não foram declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, a Lei complementar n° 105, de 2001, a qual versa expressamente
sobre o dever de sigilo das instituições financeiras em relação às operações financeiras de seus
clientes, fez a ressalva quanto ao acesso a essas informações pelos agentes do Fisco. O art. 6o da
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721933/2011-23
6
Lei autoriza a quebra do sigilo bancário por parte da Administração, independentemente de
autorização judicial. As instituições financeiras, na forma prevista no art. 5o, § 2o, do mesmo
diploma, estão obrigadas a informar, dentro das condições estabelecidas pela Receita Federal, os
valores globais movimentados mensalmente pelos seus clientes.
Ademais, no julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de
2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Quanto às arguições de inconstitucionalidade suscitadas, cabe a aplicação da
Súmula CRAF no 02, senão vejamos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há falar, portanto, em quebra ilegal ou ilegítima de sigilo bancário, razão pela
qual rejeita-se as preliminares de nulidade. Da mesma forma, rejeita-se as arguições de
inconstitucionalidade.
Do Mérito
Como se observa, a controvérsia refere-se à exigência de IRPF no ano-calendário de
2007, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da identificação de depósitos
bancários de origem não comprovada em contas de titularidade do contribuinte, totalizando R$
1.426.787,38, dos quais resultou imposto de R$ 390.209,00, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
No caso concreto, impende salientar que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece
presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular de conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos créditos nela lançados.
Tal presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário, mas transfere ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem de cada depósito, individualmente, com
correspondência exata de datas e valores. Nesse sentido, eis o que preconiza a Súmula CARFno 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721933/2011-23
7
No caso em análise, a fiscalização intimou o contribuinte para apresentar
comprovação documental da origem dos depósitos identificados, mas este limitou-se a apresentar
alegações genéricas sobre possíveis transferências entre contas próprias, empréstimos ou valores
recebidos a título de prestação de serviços, sem qualquer lastro documental idôneo.
A jurisprudência pacífica do CARF é no sentido de que alegações desacompanhadas
de prova documental não são aptas a afastar a presunção do art. 42.
3. Da suficiência probatória
Os extratos bancários obtidos, somados às respostas às intimações e à ausência de
comprovação idônea pelo contribuinte, formam um conjunto probatório suficiente para a
constituição do crédito tributário, atendendo ao disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Cabe ressaltar que, mesmo que parte dos valores pudesse corresponder a
transações entre contas próprias ou a empréstimos, incumbia ao contribuinte apresentar prova
documental inequívoca — como contratos, recibos, comprovantes de transferência e registros
contábeis — apta a demonstrar tal origem.
A ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos inviabiliza a
desconstituição da presunção legal. Como bem pontuou a DRJ, mesmo que parte dos depósitos
fosse proveniente de receitas da pessoa jurídica, incumbia à contribuinte demonstrar que
retornaram à empresa ou que já haviam sido tributados, nos termos do art. 302 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Não havendo prova idônea da origem dos depósitos e não sendo aplicável qualquer
das hipóteses de exclusão da presunção previstas na legislação, mantém-se hígida a exigência
fiscal.
A mera possibilidade teórica de que um depósito tenha origem não tributável não é
suficiente para afastar a presunção legal. É , como bem pontuado pela DRJ, imprescindível a
demonstração objetiva e individualizada da origem de cada crédito.
. Da inexistência de elementos novos no recurso voluntário
O recurso voluntário interposto limita-se a reproduzir, em sua integralidade, as
razões apresentadas na impugnação, sem trazer qualquer documento novo ou argumento jurídico
inovador.
Nesse contexto, permanecem incólumes os fundamentos da decisão recorrida, que
enfrentou adequadamente todas as alegações defensivas, tanto de ordem processual quanto de
mérito.
Vale, por fim, asseverar o que preconizam a Súmula CARF, no 32, senão vejamos:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721933/2011-23
8
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Com efeito, não há o que prover.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 312
DF CARF MF
Original